Tribunal: TJMT
Processo: 1028338-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028338-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SAMUEL NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 928.819.631-53 (AGRAVADO), ANTONIO BRANDONI - CPF: 188.733.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL II - CNPJ: 05.380.397/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE MARIA BRANDONI - CPF: 616.521.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 5.980,00 para realização de perícia grafotécnica, impondo ao, ora
Agravante, a
integralidade do pagamento.
O Agravante se insurge

em face do
valor arbitrado, por considerá-lo excessivo
pela
baixa complexidade do serviço técnico
e requer a
sua redução ou a redistribuição do encargo.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 5.980,00
(cinco mil, novecentos e oitenta reais)

fixado a título de honorários periciais grafotécnicos guarda proporcionalidade com a complexidade da perícia e se respeita os princípios da razoabilidade, economicidade e equilíbrio processual.

III. R
azões de Decidir

3. A perícia grafotécnica requerida limita-se à comparação de assinaturas constantes de documentos específicos, já acostados aos autos, sem necessidade de diligências externas, coleta de novos materiais ou uso de tecnologia avançada.

4. A complexidade técnica da perícia é considerada reduzida, não havendo justificativa para a fixação de honorários superiores aos valores comumente adotados em casos similares, conforme jurisprudência do TJMT.

5. O valor de R$ 3.500,00 sugerido pelo próprio
A
gravante mostra-se compatível com os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, estando em consonância com precedentes do TJMT que reconhecem a necessidade de fixação de honorários segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1061) reafirma que o ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, exigindo equilíbrio na distribuição dos encargos processuais para evitar oneração excessiva.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com a complexidade efetiva do exame técnico.

Em perícias grafotécnicas de baixa complexidade, é cabível a fixação de valor inferior à média, sobretudo quando não houver necessidade de diligências externas ou uso de técnicas especializadas.

A fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016 e a jurisprudência dominante do tribunal local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 95, § 3º, I; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1027908-95.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 01/12/2024;

TJMT, AI 1033609-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 19/12/2024;

STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Tema 1061.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028338-13.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Ju
iz
da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico
c.c
Declaratória de Inexistência de Débito
c.c

Danos Morais

n.
1028338-13.2025.8.11.0000
, ajuizada por
Samuel Nascimento Carvalho e outros
.

No processo de referência, o Agravado
alegou vínculo indevido a contrato de financiamento rural que não assinou e afirmou a falsidade das assinaturas nos documentos. Requereu a anulação do contrato, a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais.

Após a fase de saneamento, o Juiz singular determinou a realização de perícia grafotécnica, nomeou perito e fixou os honorários periciais em R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Banco do Brasil. Autorizou o levantamento antecipado de 50% do valor e manteve a decisão mesmo após impugnação da Ré.

Em suas razões, o Banco do Brasil S.A. afirma que os honorários periciais fixados são excessivos e desproporcionais à baixa complexidade da perícia.

Alega que o valor ultrapassa os parâmetros adotados pelo Tribunal e impõe ônus indevido à parte. Sustenta que a despesa deveria ser dividida entre os litigantes, diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

Requer a redução do valor ou, alternativamente, a redistribuição do encargo.

Saliento que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso foi concedido, conforme pode ser observado na decisão de Id. 308919886.

Contraminuta não apresentada, por expressa manifestação do Agravado no sentido de não possuir interesse na impugnação do Recurso, diante da ausência de prejuízo, qualquer que seja o desfecho da controvérsia.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa.
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida no bojo da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Samuel Nascimento Carvalho,
que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais), a serem pagos pelo ora Agravante, para a realização de perícia grafotécnica destinada a aferir a autenticidade das assinaturas apostas em documentos contratuais impugnados pelo
A
utor da
A
ção
de referência
.

Sustenta o Agravante, em apertada síntese, que o valor arbitrado se revela excessivo diante da natureza e da extensão do trabalho técnico requisitado, o qual, segundo alega, não comporta maior complexidade e tampouco justificaria a fixação de honorários em montante elevado.

Argumenta que a perícia consistirá unicamente na comparação entre assinaturas constantes de alguns documentos específicos, sem que haja necessidade de diligências externas, aquisição de materiais especiais ou prolongada dedicação técnica.

Sustenta, ainda, que a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se mostra mais adequada ao caso concreto, valor este que foi expressamente sugerido em manifestação nos autos originários, conforme petição registrada sob ID n. 192649909.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a consequente redução da verba pericial.

O Agravado, intimado, não apresentou contraminuta por manifesta falta de interesse.

É o relatório. Passo ao voto.

A controvérsia recursal posta sob análise diz respeito à fixação dos honorários periciais definidos no primeiro grau, no contexto da realização de perícia grafotécnica requerida para esclarecer a veracidade das assinaturas atribuídas ao Autor em documentos relacionados à obtenção de crédito rural.

Embora seja inegável a relevância da prova técnica em exame, e a imprescindibilidade do trabalho pericial para o adequado deslinde da controvérsia, cumpre reconhecer que os honorários fixados pelo Juiz “a quo” não guardam proporcionalidade com o grau de complexidade do serviço a ser executado.

A perícia grafotécnica, como se sabe, conquanto demande conhecimento técnico especializado, constitui diligência de alcance delimitado, que se desenvolve a partir da análise comparativa entre assinaturas e padrões gráficos reconhecidos.

No caso, a perícia incidirá sobre documentos específicos, cujas cópias já constam dos autos, não havendo indicação de volume documental significativo, tampouco de aspectos técnicos excepcionais que justifiquem remuneração mais robusta.

Também não
vislumbro
a necessidade de deslocamento da equipe técnica para localidade distante, coleta externa de documentos ou o manejo de tecnologias sofisticadas, o que

já afasta qualquer presunção de complexidade elevada do serviço a ser prestado.

Ressalto, ademais, que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sugerido pelo próprio Agravante na instância de origem, não foi meramente postulado de forma genérica, mas sim fundamentado em jurisprudência, prática forense e critérios técnicos aplicáveis, sobretudo quando ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear o arbitramento judicial de honorários periciais.

A proposta se alinha, inclusive, aos valores usualmente adotados pelo Judiciário estadual em casos semelhantes, em consonância com a Resolução CNJ nº 232/2016.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reforça essa diretriz. Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ. (TJMT – AI 1027908-95.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 01/12/2024)
.

O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a natureza e complexidade do trabalho. (TJMT – AI 1033609-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 19/12/2024)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649-MA, fixou entendimento vinculante no Tema 1061, afirmando que incumbe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade das assinaturas impugnadas pelo consumidor, o que reforça a necessidade de compatibilização do encargo financeiro com o princípio do equilíbrio processual e da não oneração indevida das partes.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se apresenta adequado, equitativo e suficiente para remunerar com dignidade o trabalho do perito judicial, sem, contudo, impor ao Agravante carga desproporcional em face da complexidade do exame requerido.

A quantia fixada na decisão ora impugnada, ainda que tecnicamente justificada pela empresa pericial, não encontra amparo no caso concreto, tampouco coaduna-se com os parâmetros que entendo como justos e razoáveis à luz do princípio da economicidade e da moderação judicial.

Com essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento,
reformo a decisão agravada e fixo os honorários periciais
em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025